Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 793 DO STF. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT. JULGAMENTO DO RE 1.301.670/PR. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. CONTRARIEDADE AO TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE.
1. Somente nas hipóteses de ausência de registro na Anvisa é que haverá obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo e descolamento da competência para a Justiça Federal (Tema 793 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgado recente (RMS 68.612/GO), reafirmou sua jurisprudência no sentido da desnecessidade de incluir União no polo passivo da demanda, com base na tese da repercussão geral. Entende-se que: 1) o julgamento do STF entendeu que o tratamento médico é responsabilidade solidária dos estados, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer deles, isoladamente ou em conjunto; 2) não se criou caso de litisconsórcio passivo necessário, sob pena de afastar, justamente, o caráter solidário da obrigação; 3) se o medicamento está registrado na Anvisa, ainda que não incorporado pelo SUS, é descabida a inclusão da união no polo passivo.
3. O entendimento firmado no julgamento do RE 1.301.670/PR não deve ser aplicado ao caso, porque não possui caráter vinculante e contraria a tese da repercussão geral. A partir da análise das suas transcrições, aquela corte valeu-se do julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178-ED (Rel Min. EDSON FACHIN, DJe, de 16/4/2020), que limita a intervenção da União quando ausente registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.
4. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná aplicou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a situação diversa: fármaco com registro na Anvisa, mas sem incorporação pelo Sistema Único de Saúde – SUS, com a manutenção do declínio de competência daquele caso concreto para a Justiça Federal. Por isso, tal precedente deve ser afastado.
5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admitiu o Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, em sessão eletrônica finalizada em 31/5/2022. A questão submetida a julgamento, a fim de uniformizar a matéria é: “tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na Anvisa, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.”
6. No âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), a matéria sofreu destaque para fins de deliberação específica no Tema 1.234, que, recentemente (13/9/2022), teve sua repercussão geral reconhecida, sem manifestação quanto ao mérito nem quanto à suspensão nacional de processos. A decisão foi publicada em 30/09/2022. Para afetação da matéria, os Ministros Luiz Fux e André Mendonça destacaram a existência de precedentes no STF no sentido da obrigatoriedade da União no polo passivo; a jurisprudência do STJ em sentido contrário (desnecessidade da intervenção da União); o Tema 686, que trata da faculdade do chamamento da União nas demandas que envolvem fornecimento de medicamento; e do IAC 14 que aguarda julgamento. Portanto, até a presente data, não há tese vinculante pela obrigatoriedade da presença da União no polo passivo da demanda quando o medicamento é registrado na Anvisa, mas não foi incorporado pelo Rename/SUS.
7. A aplicação literal do Tema 793 melhor atende à efetivação do direito a saúde: salvo a exceção (medicamento sem registro na Anvisa). A solidariedade e o litisconsórcio facultativo implicam que o jurisdicionado acesse mais facilmente o Poder Judiciário, por meio de qualquer tribunal, e obtenha, mais rapidamente ou urgentemente, o medicamento essencial, em caso de procedência dos pedidos.
8. Recurso conhecido e não provido.